Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito. Utilização de limite de cheque especial para pagamento de empréstimo consignado. Descabimento. Restituição em dobro dos valores descontados. Art. 42, CDC. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela parte ré e parte autora contra sentença, em ação deobrigação de não fazer c/c repetição de indébito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir ao autor a importância utilizada indevidamente do limite do cheque especial para pagamento das parcelas dos empréstimos consignados, na forma simples.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da utilização do cheque especial para liquidação de parcelas de empréstimos consignados, analisar o cabimento de restituição em dobro dos valores descontados, bem como definir se houve sucumbência mínima.
III. Razões de decidir
3. A utilização do limite do cheque especial para pagamento de parcelas de empréstimos consignados configura prática abusiva, nos termos do art. 39, IV e V, do CDC, por não constituir saldo do correntista e não ter sido autorizada expressamente pelo cliente.
4. A conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo onerosidade excessiva ao consumidor, vedada pelo art. 51, § 1o, inciso II, do CDC.
5. A restituição em dobro é cabível, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, pois não houve engano justificável na cobrança indevida.
6. Cabível a condenação da ré ao pagamento integral dos honorários advocatícios e das custas processuais em decorrência do deferimento, neste julgado, do pedido que ensejou a sucumbência recíproca estabelecida em sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso interposto pela parte ré conhecido e desprovido. Recurso interposto pela parte autora conhecido e provido para condenar o banco à restituição dobrada da importância utilizada indevidamente do limite do cheque especial para pagamento das parcelas dos empréstimos consignados.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 39, 42, 51; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; TJDFT, Acórdão 1937247, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.